Tribunal: TJSP
Processo: 2130991-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu penhora de 5% do faturamento da empresa recorrente, nomeando seu representante legal como administrador-depositário (art. 866, § 2o, do CPC). Agravante defende que a atribuição do encargo se deu sem que se oportunizasse aceite, ou não, do representante legal, postulando, assim, o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que deferiu penhora de 5% do faturamento da empresa recorrente, nomeando seu representante legal como administrador-depositário (art. 866, § 2o, do CPC). Agravante defende que a atribuição do encargo se deu sem que se oportunizasse aceite, ou não, do representante legal, postulando, assim, o afastamento do encargo.
1. Ilegitimidade. Recorrida defende que a insurgência deveria ser manifestada pelo depositário. Não acolhimento. Embora o encargo seja pessoal, a medida atinge o patrimônio da empresa. Nomeação de depositário visa instrumentalizar a penhora de faturamento. Decisão agravada não oportunizou manifestação do administrador. Legitimidade da pessoa jurídica para defesa do devido processo legal.
2. Súmula 319, STJ. O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Impossibilidade de imposição compulsória do ônus. Apreciação da questão, ademais, não importa em supressão de instância, vez que não se facultou ao administrador a recusa.
3. Decisão reformada para que o juízo de primeiro grau nomeie profissional de sua confiança, ou quem o exequente indicar. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130991-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante METALLOY E
CHEMICALS
COMERCIAL
LTDA,
é
agravado
MICHAEL
PAGE
INTERNATIONAL DO BRASIL - RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130991-35.2020.8.26.0000 - Voto no 1991
2/7
amb
Agravo de Instrumento no 2130991-35.2020.8.26.0000
Agravante: METALLOY E CHEMICALS COMERCIAL LTDA
Agravado: Michael Page International do Brasil - Recrutamento Especializado
Ltda.
Comarca: Cotia - 3a Vara Civel
Juiz de Direito: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Número de origem: 0007435-64.2017.8.26.0152
VOTO No 1991
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que
deferiu penhora de 5% do faturamento da empresa recorrente,
nomeando seu representante legal como administrador-
depositário (art. 866, § 2o, do CPC). Agravante defende que a
atribuição do encargo se deu sem que se oportunizasse aceite,
ou não, do representante legal, postulando, assim, o
afastamento do encargo.
1. Ilegitimidade. Recorrida defende que a insurgência deveria
ser manifestada pelo depositário. Não acolhimento. Embora o
encargo seja pessoal, a medida atinge o patrimônio da empresa.
Nomeação de depositário visa instrumentalizar a penhora de
faturamento. Decisão agravada não oportunizou manifestação
do administrador. Legitimidade da pessoa jurídica para defesa
do devido processo legal.
2. Súmula 319, STJ. O encargo de depositário de bens
penhorados pode ser expressamente recusado. Impossibilidade
de imposição compulsória do ônus. Apreciação da questão,
ademais, não importa em supressão de instância, vez que não
se facultou ao administrador a recusa.
3. Decisão reformada para que o juízo de primeiro grau nomeie
profissional de sua confiança, ou quem o exequente indicar.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130991-35.2020.8.26.0000 - Voto no 1991
3/7
amb
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Metalloy e
Chemicals Comercial Ltda. contra a respeitável decisão que, nos autos de ação ação de
cobrança, que lhe move Michael Page International do Brasil - Recrutamento
Especializado Ltda, ora em fase de cumprimento de sentença, deferiu penhora de 5%
faturamento do recorrente até o montante do débito de R$ 594.000,00, impondo ao
representante legal o encargo de depositar em juízo os valores penhorados, no dia 15 de
cada mês, acompanhados de demonstrativo contábil e da documentação que permita
verificar a exatidão dos registros contábeis.
Sustenta, em resumo, que a nomeação de seu representante legal
se deu sem que se oportunizasse o aceite, ou não, do encargo. Assim, com base na
súmula no 319 do STJ, expressa sua recusa, postulando, além do efeito suspensivo, a
exoneração de seu representante legal do encargo.
Recurso tempestivo (fls. 359 dos autos de origem) e preparado
(fls. 08/09).
O efeito suspensivo postulado foi deferido e as informações
dispensadas (fls. 16/17).
A agravada, em sua contraminuta (fls. 21/29), sustenta,
preliminarmente, a ilegitimidade recursal da recorrente, isto sob o fundamento de que o
encargo de depositário é pessoal e, portanto, cabe ao titular do encargo as providências
necessárias à defesa de seus interesses. No mérito, aduz que o encargo de depositário
fiel deve ser exercido, principalmente, pelo representante legal da empresa que sofreu a
constrição, haja vista a responsabilidade representativa que lhe recai. Defende, ademais,
que eventual alteração depende de pedido fundamentado, acompanhado de devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130991-35.2020.8.26.0000 - Voto no 1991
4/7
amb
comprovação. Acrescenta que a recusa não foi apreciada pelo Juízo a quo, de forma que
matéria não pode ser decidida nesta sede recursal.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso deve ser provido.
A preliminar de ilegitimidade recursal da agravante não
comporta acolhimento. Isto porque, embora o encargo do depositário seja pessoal, o
patrimônio constrito pertence à recorrente. A decisão impugnada, neste sentido, atinge a
pessoa jurídica, sendo que a nomeação de depositário visa instrumentalizar a
concretização da ordem judicial. Considerando que sequer foi oportunizada a
manifestação do depositário, há legitimidade recursal da recorrente na defesa do devido
processo legal.
Neste sentido:
“(...) A preliminar suscitada, relativa à alegada ilegitimidade da empresa
recorrente, não comporta acolhimento. A ordem judicial foi dirigida à
empresa agravante, pessoa jurídica executada que teve o faturamento
penhorado, a qual, por sua vez, é representada em juízo pela pessoa física
designada em seus atos constitutivos. Tendo em vista que, neste contexto, a
pessoa jurídica manifesta a sua vontade através de seu representante legal e
que o ato judicial impugnado objetivou compelir a empresa executada a
formalizar a penhora realizada, não há que se falar em ilegitimidade. Assim,
resta evidente a legitimidade da empresa executada para impugnar decisão
que determina a intimação de seu representante legal para assinar o auto de
depósito (...)”. (TRF-03 AI 0018009-73.2009.4.03.0000/SP Decisão
Monocrática Relator: Hélio Nogueira Publicação: 13/08/2015).
No mérito, tem-se que o artigo 866, § 1o, do Código de Processo
Civil estabelece, a fim de viabilizar a penhora de faturamento de empresa, a nomeação
de administrador-depositário, quem deverá mensalmente entregar em juízo as quantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130991-35.2020.8.26.0000 - Voto no 1991
5/7
amb
recebidas, além de prestar contas.
A súmula no 319 do Superior Tribunal de Justiça, outrossim,
dispõe que “o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente
recusado”. De acordo a Corte Superior, o entendimento se aplica também à hipótese de
penhora de faturamento:
PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO
RECONHECIDO.
AFASTAMENTO
DA
SÚMULA 211/STJ.
1. Se a Corte de origem pronuncia-se expressamente sobre a
obrigatoriedade de assunção de encargo de administrador, pelo sócio-
gerente, cumpre o requisito do prequestionamento.
2. O encargo de administrador pode ser recusado pelo representante legal
da empresa quando deferida a penhora sobre o faturamento.
Precedentes: REsp 689.432/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 4.12.2007, DJ 19.12.2007, p. 1141; HC 62.129/RJ, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 15.5.2007, DJ
4.6.2007, p. 325.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1213661/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011,
DJe 03/05/2011)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PENHORA
SOBRE
O
FATURAMENTO DA EMPRESA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR.
REPRESENTANTE LEGAL. ENCARGO FACULTATIVO.
1. A falta de prequestionamento da matéria federal impede o conhecimento
do recurso especial (Súmulas 282 e 356 do STF).
2. Na penhora de faturamento, em relação ao administrador judicial, aplica-
se o entendimento firmado na Súmula 319 do STJ, segundo o qual "o
encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente
recusado".
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
(REsp 689.432/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2007, DJ 19/12/2007, p. 1141)
Neste Tribunal:
PENHORA. Faturamento líquido. Possibilidade. Ausência de indicação de
bens que garantam a execução. Inteligência do artigo 835, inciso X, do
CPC. Execução que se realiza no interesse do credor (artigo 797, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130991-35.2020.8.26.0000 - Voto no 1991
6/7
amb
Percentual de 10% que preserva a atividade empresarial. Redução
incabível. Precedentes do STJ. Decisão mantida. ADMINISTRADOR.
Representante legal da executada. Recusa legítima. Inteligência da Súmula
319 do STJ. Determinação de nomeação de profissional de confiança do
juízo. Recurso provido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2019239-58.2020.8.26.0000; Relator (a):
Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020).
Agravo de instrumento Decisão interlocutória que indeferiu a recusa do
devedor à permanência como depositário do bem penhorado Inteligência
da Súmula n. 319 do Superior Tribunal de Justiça
Legitimidade da
pretensão à exoneração do encargo
Impossibilidade de manutenção
compulsória do ônus Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2131471-47.2019.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/08/2019; Data de Registro: 01/08/2019)
PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA Nomeação do sócio da
empresa executada A condição de depositário pode ser expressamente
recusada Súmula no 219 do STJ De rigor seja nomeada pessoa de
confiança do MM. Juiz Decisão reformada.. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2179598-84.2017.8.26.0000; Relator (a): Denise
Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/03/2014; Data de Registro: 27/06/2019)
Portanto, na penhora de faturamento, admite-se a recusa do
encargo pelo depositário. Neste ponto, embora a recorrida alegue que a recusa não foi
manifestada em primeira instância, de forma que a questão não poderia ser apreciada em
grau recursal, o fato é que a decisão foi prolatada sem que se determinasse prévia
manifestação do depositário, isto é, sem que se oportunizasse a manifestação de recusa,
razão pela qual não há óbice para apreciação neste momento.
Assim, diante da impossibilidade de manutenção compulsória
do ônus, de rigor a reforma da decisão agravada para que o juízo de primeiro grau
nomeie profissional de sua confiança, ou quem o exequente indicar.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130991-35.2020.8.26.0000 - Voto no 1991
7/7
amb
FRANCISCO SHINTATE
Relator